Tribunal: STF
Processo: RE 108994
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE.
CONSTITUIÇÃO, ART. 97, PARAGRAFO 3.. LEI LOCAL QUE ESTABELECE PRAZO
DE VALIDADE POR DOIS ANOS, PRORROGAVEL POR UM ANO. DO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL FEDERAL NÃO DECORRE IMPOSSIBILIDADE AO LEGISLADOR
ESTADUAL DE ESTIPULAR PRAZO DE VALIDADE MENOR, EM LEI LOCAL. NO
CASO, NÃO CABIA AO PODER JUDICIARIO PRORROGAR O PRAZO DE VALIDADE
DO CONCURSO, OU OBRIGAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FAZE-LO, A FIM
DE ASSEGURAR AOS IMPETRANTES O PRAZO DE QUATRO ANOS. OFENSA AO ART.
97, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CERTO
E LIQUIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.